Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DA OLX. FRAUDE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. VALORES TRANSFERIDOS INDEVIDAMENTE. CONTA DE TITULARIDADE DE TERCEIRO IDENTIFICADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não ficou demonstrada qualquer relação jurídica ou participação dos Réus na fraude perpetrada – golpe de terceiros em plataforma de compra e vendas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a suposta participação na fraude e a responsabilidade civil do apelado, legítimo vendedor da moto, e da Apelada, titular da conta em que depositado o dinheiro.
III. Razões de decidir
3. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
4. Não há evidências ou sequer indícios que demonstrem que o apelado estava em conluio com o estelionatário, uma vez que não demonstrada qualquer relação jurídica entre o apelado e o fraudador.
5. O fato de o apelado demonstrar a moto para o apelante não é suficiente para presumir qualquer relação com o estelionatário, principalmente, quando evidente o mecanismo utilizado pelo fraudador para enganar as partes e promover o encontro das vítimas, bem como a transferência dos valores para terceiro estranho.
6. O apelante não observou os deveres de cuidado ao adquirir bem por meio de plataforma digital, porquanto não tomou as precauções básicas de conferir a veracidade das informações passadas, o destinatário das transferências ou de se utilizar dos mecanismos de segurança da plataforma para concretização da venda, mormente quando item de elevado valor e de conhecimento público os golpes aplicados na OLX.
7. Em relação à apelada, não há dúvidas de que houve a transferência indevida de valores para conta de sua titularidade. Por mais que não se possa provar o suposto vínculo entre a apelada e o estelionatário, certo é que os valores transferidos em razão da fraude foram para conta de sua titularidade.
8. Sendo incontroverso o recebimento de valores indevidos, é de direito que haja a restituição material da quantia, sob pena de violação ao art. 884 do CC e de enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: (I) Não se pode imputar a responsabilidade pela fraude na operação de compra de bem a terceiro que não se beneficiou ou participou do golpe, ainda que seja o proprietário, mormente quando vítima do ilícito;
(II) Identificada a titularidade da conta bancária para qual foram indevidamente transferidos os valores da fraude, é imperiosa a determinação de restituição, ainda que o terceiro não tenha participado do estelionato, sob pena de enriquecimento ilícito.